Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-38.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001549-38.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE ETANOL E BIODIESEL DA REGIAO NOROESTE DE MATO GROSSO UNIAO DAS FORCAS - COOPROBIO - CNPJ: 12.232.952/0001-10 (APELADO), PAULO ALVES FERREIRA - CPF: 706.760.119-34 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ANTONIO VANDERLEI DE OLIVEIRA - CPF: 900.990.281-15 (APELADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (APELADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO D
A FAZENDA PÚBLICA
PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recursos de apelações cíveis interpostos pel
a Fazenda Pública
e p
ela advogada da parte executada
contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de executados, declarou a inconstitucionalidade da TACIN e fixou honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a TACIN é constitucional à luz do Tema 1.282 do STF; e (
ii
) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou pelo critério percentual.

III. Razões de decidir:

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese reconhecendo que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

4.
Quando há exclusão por ilegitimidade passiva de executados, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso
da Fazenda Pública

provido. Recurso d
a advogada da parte executada
não provido.

Tese de julgamento:
"1. A TACIN é constitucional por remunerar serviço público específico e divisível, conforme Tema 1.282 do STF. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando há exclusão por ilegitimidade passiva, sendo inaplicável o critério percentual."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79; CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.282; STJ, Tema 1.265; STF, RE 643.247/SP, Tema 16.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001549-38.2021.8.11.0025 ajuizada em face de
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE ETANOL E BIODIESEL DA REGIÃO NOROESTE DE MATO GROSSO UNIÃO DAS FORÇAS - COOPROBIO E OUTROS
, acolheu exceção de
pré
-executividade para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva de Paulo Alves Ferreira,
Antonio
Vanderlei de Oliveira e Flavio Lemos Gil; (
ii
) declarar, de ofício, a inconstitucionalidade da TACIN; e (
iii
) fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso a necessidade de reforma da sentença, alegando que a TACIN é constitucional conforme o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade da cobrança de taxas estaduais pela utilização de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Por sua vez, a parte apelante
Heloíza
Rodrigues
Tiepo
insurge-se contra a fixação dos honorários por equidade, sustentando que deveria ser aplicado o critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões constantes nos Ids.
308102419 e 308102420.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de executados, declarou a inconstitucionalidade da TACIN e fixou honorários advocatícios por equidade.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DA TACIN.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

No voto proferido pelo e. Relator no
leading
case, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate
"podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários"
, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Insta salientar que no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme se extrai dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Importante destacar que a decisão do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no Tema
n.
1.282 não estabeleceu modulação de efeitos, aplicando-se, portanto, a regra geral de efeitos
ex

tunc
, o que torna plenamente válida a cobrança da TACIN desde sua instituição.

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A partir dessas premissas, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da decisão que extinguiu a execução fiscal quanto a este tributo é medida que se impõe.

1.2. DO RECURSO DE HELOIZA RODRIGUES TIEPO - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por outro lado, no que concerne ao recurso da advogada da parte executada, quando há exclusão por ilegitimidade passiva de executados, sem que o trâmite do processo seja obstado em relação aos demais, no presente caso a pessoa jurídica executada, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que não há proveito econômico estimável, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265.

O c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
"Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8º do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto."

Não há que se falar em aplicação do critério percentual do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, pois não existe correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva e o valor da causa, não sendo possível estimar proveito econômico para os executados excluídos.

O valor da causa na execução fiscal corresponde ao débito total executado, que permanece íntegro em relação à pessoa jurídica executada. A exclusão dos sócios por ilegitimidade não gera nenhum benefício econômico mensurável para eles, pois não eram legitimamente responsáveis pela dívida desde o início.

Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$ 32.280,40 (trinta e dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta centavos)
–, bem como o trabalho desenvolvido, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1013153-66.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 27/09/2024 – DJe 27/09/2024; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 – DJe 09/10/2024; TJMT – 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 – DJe 16/08/2024; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AgInst nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 – DJe 08/03/2024.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1. DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença recorrida e determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação aos créditos referentes à TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios)
;

2.2. NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
,
mantendo inalterada a fixação dos honorários advocatícios pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025